Tribunal: TJES
Processo: 5008394-88.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008394-88.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RECORRIDO: CHAIANE CARVALHO COSTA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. "BLACK FRIDAY". CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MARKETPLACE AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). VINCULAÇÃO À OFERTA (ART. 30, CDC). INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. DIREITO AO CUMPRIMENTO FORÇADO (ART. 35, I, CDC). IMPOSSIBILIDADE LOGÍSTICA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA FRUSTRAÇÃO QUALIFICADA E PERDA DE TEMPO ÚTIL. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5008394-88.2025.8.08.0048

Recorrente: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

Recorrido: CHAIANE CARVALHO COSTA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. "BLACK FRIDAY". CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MARKETPLACE AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). VINCULAÇÃO À OFERTA (ART. 30, CDC). INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. DIREITO AO CUMPRIMENTO FORÇADO (ART. 35, I, CDC). IMPOSSIBILIDADE LOGÍSTICA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA FRUSTRAÇÃO QUALIFICADA E PERDA DE TEMPO ÚTIL. SENTENÇA MANTIDA.

A plataforma de comércio eletrônico (
marketplace
) integra a cadeia de consumo ao auferir lucro com a intermediação e emprestar sua credibilidade à transação, respondendo solidariamente por falhas de seus parceiros comerciais, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

A oferta veiculada em data promocional de grande apelo (
Black Friday
) com desconto verossímil não configura erro grosseiro, vinculando o fornecedor ao seu cumprimento (art. 30 do CDC). O cancelamento unilateral frustra a legítima expectativa do consumidor e constitui prática abusiva (art. 39, IX, do CDC).

A alegação de ausência de estoque não exime o fornecedor do cumprimento forçado da oferta (art. 35, I, do CDC), sendo o risco do negócio inoponível ao consumidor. A conversão em perdas e danos é medida subsidiária sancionatória, não faculdade do fornecedor.

Dano moral configurado
in re ipsa
pela frustração da expectativa de compra em data festiva e pelo descaso na solução administrativa (
desvio produtivo
).
Quantum
indenizatório de R$ 1.000,00 mantido, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo (ID 15782273), conheço do recurso.

2. Da Responsabilidade Solidária e Risco do Negócio

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. A Recorrente, na qualidade de
marketplace
, não atua como mera vitrine passiva, mas como garantidora da transação, gerenciando pagamentos e auferindo lucro sobre as vendas. Ao integrar a cadeia de fornecimento, atrai para si a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, e art. 18 do CDC. A alegação de "impossibilidade de entrega" por culpa exclusiva de terceiro (parceiro comercial) constitui fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não rompendo o nexo causal.

3. Da Vinculação da Oferta e Inexistência de Erro Grosseiro

A oferta veiculada obriga o fornecedor (art. 30 do CDC). No caso em tela, o desconto de aproximadamente R$ 1.000,00 em um produto de tecnologia durante a
Black Friday
é plenamente compatível com a natureza do evento, desenhado para promoções agressivas. Não se trata de erro crasso (preço vil) capaz de ser percebido pelo homem médio, mas de estratégia comercial que gerou legítima expectativa de consumo, cuja frustração unilateral viola a boa-fé objetiva.

4. Da Obrigação de Fazer e Mecânica da Conversão

A sentença recorrida determinou acertadamente o cumprimento forçado da oferta (art. 35, I, do CDC). A tese de "impossibilidade fática" não prospera, pois o bem é fungível e disponível no mercado. A Recorrente possui capacidade operacional para adquirir o produto e entregá-lo à consumidora. Ressalvo, contudo, por ser matéria de ordem pública (vedação ao enriquecimento sem causa), que na fase de cumprimento de sentença, caso operada a conversão em perdas e danos (pelo valor atual de mercado),
deverá ser deduzido o valor já restituído administrativamente
(comprovado no ID 15782272), ou, alternativamente, a indenização deverá corresponder apenas à
diferença
necessária para que a consumidora adquira o produto pelo preço original ofertado. Tal ajuste contábil não altera o mérito da condenação, apenas disciplina sua execução.

5. Do Dano Moral

O dano moral está caracterizado. A situação transcende o mero inadimplemento contratual, configurando desrespeito à dignidade do consumidor, que se viu privado do bem adquirido para presentear familiar em data específica, além de compelido a desperdiçar seu tempo útil na tentativa de solução do problema. O valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) arbitrado na origem mostra-se módico, não comportando redução.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

No que tange à condenação extrapatrimonial, a insurgência recursal merece acolhida. O descumprimento contratual decorrente do cancelamento unilateral de compra — ainda que em evento promocional como a "Black Friday" — configura, em regra, mero inadimplemento e falha na prestação do serviço, situações que, isoladamente, não possuem o condão de gerar dano moral indenizável.

A responsabilidade civil, exige para a configuração do dano moral a efetiva violação a direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome ou a integridade psicofísica do indivíduo. A frustração de expectativa de consumo e o aborrecimento pela não entrega do produto situam-se na esfera dos dissabores cotidianos da vida em sociedade.

Ademais, rejeita-se a aplicação da tese da "perda do tempo útil" ou "desvio produtivo" como fator autônomo de indenização. O tempo despendido pelo consumidor para a solução administrativa de conflitos contratuais não caracteriza, por si só, lesão à dignidade humana ou abalo psíquico relevante que justifique a imposição de condenação pecuniária de natureza compensatória.

Inexistindo nos autos prova de circunstância excepcional que tenha exposto o Recorrido a situação vexatória ou humilhante, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais é medida de rigor, em estrita observância à jurisprudência consolidada deste Colegiado.

DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, conhece-se do recurso e dá-se-lhe parcial provimento, reformando-se a sentença de origem exclusivamente para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos do voto.

Diante do provimento parcial do recurso, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.